Tribunal: TJES
Processo: 5007471-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007471-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ELISABETH DE PAIVA POGANSKI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007471-10.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO(A):
ELISABETH DE PAIVA POGANSKI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARCELADO. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL EM FATURA ÚNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao recorrente que cancele a cobrança antecipada das prestações, reativando o empréstimo nos moldes contratados, sob pena de quitação da obrigação, e o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A controvérsia origina-se da cobrança integral de um empréstimo de R$ 6.000,00, pactuado para pagamento em 12 parcelas, na primeira fatura do cartão de crédito da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a cobrança integral decorreu de um pedido de cancelamento do empréstimo formulado pela própria recorrida, conforme protocolo de atendimento informado na fatura. Defende, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança do valor integral de um empréstimo, contratado para pagamento em 12 (doze) parcelas, já na primeira fatura do cartão de crédito da consumidora.

4
. A instituição financeira Recorrente sustenta ter agido em exercício regular de direito, pois a própria Recorrida teria solicitado o cancelamento do contrato, conforme indicado pelo protocolo nº 2024.051.726188.0000 na fatura de Id. 41662675.

5
.
Todavia, como bem pontuou o juízo sentenciante, tal alegação carece de comprovação. A simples menção a um código de atendimento, produzido de forma unilateral pelo fornecedor, não é prova inequívoca da manifestação de vontade da consumidora em cancelar o negócio jurídico. Nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao Recorrente provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Para tanto, seria necessária a juntada da gravação da chamada ou outro documento hábil a demonstrar, sem margem para dúvidas, a efetiva solicitação de cancelamento.

6 Ausente tal prova, prevalece a narrativa da Recorrida, corroborada pelos documentos que demonstram a contratação parcelada, tornando-se imperativo o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

7. A conduta do
r
ecorrente de, indevidamente, exigir o pagamento integral do débito, frustrou a legítima expectativa da consumidora e a colocou em injusta situação de inadimplência, causando-lhe angústia e transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. O dano moral, no caso, é evidente. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na origem, mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparos.

8. Igualmente, a determinação para reativação do empréstimo em seus moldes originais é medida que se impõe para o retorno ao status quo ante. A alegação do Recorrente de que necessitaria de um prazo de até 90 dias para cumprir a ordem judicial não veio amparada em qualquer prova técnica, mostrando-se o prazo de 1 (uma) fatura, fixado na sentença, plenamente razoável.

9. Por
fim, considerando a entrada em vigor da Lei n
°
14.905, de 26/06/2024, reputo necessári
o definir que a indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve observar nos índices de cálculo da Corregedoria Geral da Justiça do ES (CGJ-ES) até 31/08/2024. Após esta data, correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar,
em parte,
a r. sentença a fim de
:

a)
P
romover alterações acerca da incidência dos juros e da correção monetária, nos termos da fundamentação.

11. Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

1
2
.
Diante do provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)